Tribunal: TJES
Processo: 0013072-29.2017.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Assistência Judiciária Gratuita; Práticas Abusivas; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0013072-29.2017.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: FILYP ENDRINGER OLIVEIRA e outros (2)
APELADO: BANCO DO BRASIL SA e outros
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como sumariamente relatado cuida-se de
a
pelaç
ão
c
ív
e
l
interposta por
Fylip Endriger Oliveira e outros
,

com o intuito de reformar sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Cariacica (fls. 337/341) que, nos autos da
ação de cobrança c/c indenização por danos morais e materiais
ajuizada em face de
BB Corretora de Seguros e Administradora de Bens S/A
e outros
, julgou improcedente o pleito autoral.

Em suas razões recursais (fls. 367/375), os apelantes sustentam que, ao contrário do consignado na sentença, a jurisprudência pátria é dominante no sentido de que a alteração contratual só produz efeitos após o registro na JUCEES. Destarte, argumentam que a retirada da Sra. Marly do quadro societário da empresa somente ocorreu após a ata do arquivamento do respectivo contrato na Junta Comercial, razão pela qual deve ser considerada beneficiária dos seguros de vida e prestamista.

Pois bem. De antemão, no que diz respeito ao pedido de gratuidade de justiça formulado pelos recorrentes, concluo, após analisar atentamente os documentos apresentados, que lograram êxito em comprovar o alegado estado de precariedade financeira, a justificar a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Isso porque, em relação às pessoas físicas, inexiste prova nos autos capaz de infirmar a presunção relativa de hipossuficiência, na forma do art. 98, §3º, do CPC. Já em relação à pessoa jurídica, a precariedade financeira da apelada restou suficientemente demonstrada pelo documento de id 3854619, o qual indica o módico faturamento no ano de 2022, autorizando o deferimento do pedido de gratuidade, conforme disciplinado pela súmula no 481 do STJ (“
faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
”).

Assim, por estarem reunidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil,
conheço da apelaç
ão
interposta
e passo ao exame do seu mérito.

Cuida-se de ação de cobrança por meio da qual os requerentes pleiteiam a condenação dos requeridos ao pagamento de indenização referente a seguro de vida e seguro prestamista em razão da morte da
Sra. Marly
, que era sócia-administradora de
Endringer Material de Construção Ltda ME,
tendo falecido no dia 21.09.2019.

Isso porque, muito embora as partes tenham celebrado os referidos contratos (fls. 91/101), que objetivavam o pagamento de capital segurado em razão da morte de um dos sócios e/ou funcionários da sociedade empresária
Endriger Material de Construção Ltda
, as seguradoras se negaram a pagar o valor da apólice por considerarem que, quando da ocorrência do sinistro, a
Sra. Marly
não era mais sócia da empresa. Deveras, alegam as requeridas que não teria havido ocorrência do fato gerador necessário ao pagamento do seguro.

A negativa administrativa de pagamento da indenização securitária, portanto, decorreu da concepção de que a falecida não mais integrava o quadro societário da empresa na data do seu óbito (21.09.2019). Em contrapartida, os requerentes argumentam que, em verdade, a alteração contratual só foi arquivada na Junta Comercial no dia 23.09.2019, de modo que a
Sra. Marly
ainda era sócia da empresa quando do seu falecimento.

Logo, o caso é de simples solução, eis que a controvérsia submetida ao crivo deste Órgão Colegiado consiste em verificar se os apelantes fazem jus ao pagamento da indenização securitária, ou seja, se a falecida era, ou não, sócia da empresa ao tempo de seu falecimento.

Neste particular, a Instância Primeva proferiu sentença de improcedência, por entender que o registro dos atos constitutivos e as posteriores alterações têm como objetivo dar publicidade a terceiros, razão pela qual seus efeitos retroagem à data da assinatura do documento.

E, não obstante a judiciosa argumentação trazida no apelo, já adianto que agiu com acerto o magistrado
a quo
, eis que a

fundamentação adotada no édito sentencial se revela em perfeita consonância com a legislação pátria.

Deveras, não há como deixar de reconhecer que o art. 36 da lei nº 8.934/94 estabelece que “
Os documentos referidos no inciso II do art. 32 deverão ser apresentados a arquivamento na junta,
dentro de 30 (trinta) dias contados de sua assinatura
,
a cuja data retroagirão os efeitos do arquivamento
; fora desse prazo, o arquivamento só terá eficácia a partir do despacho que o conceder
” (g.n.).

Com efeito, a redação do referido dispositivo é clara ao preconizar que, quando a alteração do contrato social é levada a registro na Junta Comercial dentro do prazo de 30 (trinta) dias – tal como ocorreu na hipótese em apreço –,
o arquivamento opera efeitos
ex tunc
, retroagindo à data da assinatura
.

É este o entendimento pacífico da doutrina sobre o tema. Para não restar dúvidas, vale transcrever trecho da obra do jurista André Santa Cruz Ramos (
In
Direito empresarial: volume único – 10. ed. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2020, p. 198), na qual esclarece que:

“É importante, pois, que uma alteração do contrato social, por exemplo, seja levada a registro na Junta Comercial dentro de 30 (trinta) contados da sua efetiva realização, uma vez que, se isso não for feito, a referida alteração contratual só será considerada eficaz perante terceiros após o deferimento do registro.
Caso, porém, o registro seja feito dentro do prazo legal, a alteração contratual, quando deferida, considerar-se-á produzindo efeitos desde a data em que foi decidida pelos sócios
. Em resumo:
se o ato é levado a registro dentro do prazo legal de 30 dias, o registro opera efeitos ex tunc
,
retroagindo à data da sua efetiva realização
. Em contrapartida, se o ato é levado a registro fora do prazo legal de 30 dias, produz efeitos ex nunc, ou seja, só se torna eficaz a partir do seu deferimento.” (g.n.)

Isso ocorre porque os atos de registro têm por desiderato precípuo conferir publicidade ao documento, atribuindo-lhe oponibilidade a terceiros que não fizeram parte do negócio entabulado. É dizer, operações realizadas entre sócios são perfeitamente válidas e eficazes entre eles, independentemente de registro da Junta Comercial competente, o qual é indispensável, tão somente, para que tenha aptidão de atingir a esfera jurídica dos outros.

Seguindo essa linha de intelecção, forçoso convir que as requeridas não praticaram nenhum ato ilícito ao negarem o pagamento dos seguros, haja vista que a
Sra.
Marly
já não era mais sócia da empresa
Endringer Material de Construção Ltda M
E
quando do seu falecimento.

De fato, o que se verifica do compulsar dos autos é que a Quarta Alteração Contratual (fls. 46/55) foi assinada em 22/08/2016 e o pedido de alteração contratual foi apresentado à JUCEES no dia 21/09/2016 (fl. 57) – ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, de modo a produzir os efeitos retroativos previstos em lei.

Aliás, a própria narrativa autoral contradiz a tese de que a alteração contratual seria posterior ao óbito, visto que os requerentes afirmam expressamente que a Sra. Marly
“chamou os irmãos e filhos e fez um ato de última vontade, a 4ª alteração contratual do contrato social da empresa Endriger, onde temendo morrer e causar entraves judiciais e fiscais para empresa a família na qualidade de sócia majoritária se retirou da sociedade e incluiu sua filha”
(fl. 03). Ora, como se pode perceber, os próprios demandantes afirmam que a alteração foi realizada antes do falecimento da antiga sócia-administradora – até mesmo porque seria inconcebível que uma pessoa falecida subscrevesse um documento –, sendo que apenas o protocolo do registro da alteração contratual é que foi realizado posteriormente, no mesmo dia do óbito.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
da apelação cível para, no mérito,
nega
r
-lhe provimento
.

Diante do desfecho que se anuncia, em prol da manutenção da sentença,
majoro os honorários advocatícios
para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme determina o art. 85, §11, do CPC, sobrestando a sua exigibilidade, na forma do art. 98, §3º, também do Diploma Processual Civil.

É como voto
.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA E SEGURO PRESTAMISTA. SEGURO FIRMADO EM FAVOR DE SÓCIO DA SOCIEDADE CONTRATANTE. ALTERAÇÃO DO QUADRO SOCIETÁRIO ANTES DO FALECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1)
Cuida-se de ação de cobrança por meio da qual os requerentes pleiteiam a condenação dos requeridos ao pagamento de indenização referente a seguro de vida e seguro prestamista, decorrentes de contratos firmados pelas partes que objetivam o pagamento de capital segurado em razão da morte de um dos sócios e/ou funcionários da sociedade empresária apelante.

2)
Do compulsar dos autos, porém, verifica-se a licitude da negativa administrativa de pagamento da indenização securitária, a qual decorreu da escorreita concepção de que a falecida não mais integrava o quadro societário da empresa na data do seu óbito.

3)
Nos termos do art. 36 da lei nº 8.934/94, quando a alteração do contrato social é levada a registro na Junta Comercial dentro do prazo de 30 (trinta) dias – tal como ocorreu na hipótese em apreço –, o arquivamento opera efeitos
ex tunc
, retroagindo à data da assinatura.

4
)
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.